Tribunal: TJDFT
Processo: 0757207-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - AVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que a sentença utilizou o argumento que a recorrente não comprovou o uso do veículo próprio para o desempenho de suas atividades do cargo de Agente de Vigilância Ambiental. Porém, a comprovação foi juntada aos autos, ID ́s 140839870 e 140839871, bem como, os Boletins de Campo juntados, ID ́s 140839872 e 140839874. Ademais a Declaração ID 140839871 faz expressa menção ao uso de veículo próprio pela recorrente. Requer a reforma da sentença.
03. O recorrido, em contrarrazões, reitera que a recorrente não levou ao conhecimento da Administração os documentos comprobatórios necessários ao pagamento da indenização de transporte. Requer a manutenção da sentença.
04. Nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte. Na hipótese, a recorrente pertence à carreira de Agente de Vigilância Ambiental - AVA do Distrito Federal, lotada na Secretaria da Saúde do Distrito Federal, onde desempenha atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde.
5. Consultando os autos verifico que o recorrido, por meio do Serviço de Limpeza Urbana, ao responder a Procuradoria do Distrito Federal, ID 49919660, pág. 1/9, informou que a recorrente se encontra à disposição da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, sendo àquela Secretaria a responsável pelo pagamento e que os questionamentos deveriam ser encaminhadas àquela Secretaria. No entanto, tal procedimento não ocorreu.
6. A recorrente juntou aos autos, ID 49919590, Declaração da Gerência de Vigilância Ambiental de Vetores e Animais Peçonhentos e Ações de Campo da Diretoria de Vigilância à Saúde, declarando que a recorrente desenvolve suas atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde, bem como, faz uso do veículo próprio para deslocamentos de sua residência para as áreas de trabalho.
7. Ademais, a recorrente ainda juntou aos autos alguns Boletins de Trabalho de Campo, ID 49919591, pág. 1/29 e ID 49919592, pág. 1/9.
8. O presente caso deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital n.o 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, § 1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo essa regulada pelo Decreto n.o 13.447/1991, atualizado pelo Decreto n.o 26.077/2005. O artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 preceitua que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias. Desse modo, não é necessário que a recorrida comprove os gastos diários para o desempenho da atividade laboral; a mera declaração é suficiente para atestar o uso de automóvel próprio. Diante da atribuição do cargo - que exige a realização de atividades externas - caberia ao recorrido demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante n.o 37, uma vez que a indenização de transporte possui amparo legal. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1361083.
9. O artigo 22 da Lei Distrital n.o 5.237/2013 determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital n.o 26.077/2005, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. Nesse sentido, os acórdãos n.o 1361083 e 1349558 da Primeira Turma.
10. Quanto ao montante retroativo devido à recorrente, deve prevalecer a planilha juntada pela própria recorrente com a inicial, sem a correção, qual seja R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente o valor de R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais), valor sem correção até o mês de Junho/2022. Acrescidos dos valores até a completa implementação do Auxílio Transporte. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, incidindo a taxa Selic a partir de 09 de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional n.o 113/2021.
12. Custas recolhidas, ID 49919668/49919669. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.